Tribunal: TJBA
Processo: 0003818-23.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003818-23.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Associação de Policiais e Bombeiros e de Seus Familiares do Estado da Bahia AspraBa

Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

A
GRAVOS INTERNOS EM SEDE DE EXECUÇÃO COLETIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PERDA DO OBJETO DA PRIMEIRA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REFORMA. INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA INDIVIDUALIZAR O VALOR DEVIDO A CADA ASSOCIADO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0003818-23.2015
.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Agravad
a
,
a

ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a
Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno constante do
ID 14455298
e, por maioria de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
constante do
ID 14455300
, nos termos do voto do Desembargador designado para lavrar o acórdão.